Tribunal: TJSP
Processo: 0005015-19.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo "ad quem" para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Data da reestruturação da carreira. Tese fixada em sede de repercussão geral pelo

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo "ad quem" para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Data da reestruturação da carreira. Tese fixada em sede de repercussão geral pelo RE n. 561.836/RN (Tema 5 STF). Carreira reestruturada em 1997. Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação atingidas pela prescrição quinquenal. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIVERSAS VERBAS. Pretensão de obrigar a Fazenda a incluir diversas verbas na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Possibilidade de incidência sobre vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais. Sentença mantida.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.